Tribunal: TJDFT
Processo: 0734638-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. AVALIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de majoração da prestação de alimentos provisórios para 25% (vinte e cinco por cento) do valor da remuneração recebida pelo alimentante.
2. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Por essa razão, somente após a regular instrução processual é possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade do alimentando.
3. A instauração do contraditório é necessária, regra geral, para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo alimentando.
4. Recurso conhecido e desprovido.